Tribunal: TJDFT
Processo: 0702338-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702338-85.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO PEDRO DUTRA PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA RECORRIDO: VANGLEFERSON RABELO RIBEIRO DE SOUZA DESPACHO Intimada a comprovar sua insuficiência econômica, a parte recorrente manteve-se inerte. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31). Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.